Tribunal: STF
Processo: HC 188554
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 591.375/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 17/1/1997) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006), porque, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente G. d. A. B., trazia consigo e guardava 21 microtubos contendo 4,29 gramas de cocaína, outros 28 microtubos contendo 38,62 gramas da mesma droga, 03 porções de maconha com massa de 64,80 gramas e outras 108 porções da mesma droga, com massa de 116,21 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial do paciente, que, em conjunto com adolescente, trazia consigo e guardava 21 porções de cocaína (4,29g), e outras 28 porções da mesma droga (38,62g), bem como 03 porções de maconha (64,80g) mais 108 porções da mesma droga (116,21g), além de dinheiro em espécie. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social, considerando ainda o envolvimento de adolescente e o contexto de calamidade pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP), tanto mais porque o paciente ostenta condenações anteriores, que, a despeito de não configurarem maus antecedentes ou reincidência, apontam para sua periculosidade.
    3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito.
    4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ nº 62/2020 meramente administrativa, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime grave e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual até porque se imputa crime perpetrado já em período da pandemia - , ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovadas as hipóteses do art. 318 do CPP, tampouco risco iminente à vida ou saúde do paciente, a justificar relativização da necessidade de preservação da ordem pública.
    7. Demais questões (v. g. alegações de que o paciente é mero usuário de drogas e de que os policiais ouvidos sequer poderiam ter visualizado o paciente no contexto narrado) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ.
    8. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita. 
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 19-20): 
    [...] 
    Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crime doloso cuja pena máxima supera quatro anos, é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 
    Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5º, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde pública), praticado, em tese, em concurso com adolescente e em contexto de calamidade pública, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisões devidamente fundamentadas, converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva e a manteve, para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal. 
    Ademais, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. 
    Segundo o apurado, “[...] o indiciado e o adolescente estavam no local do fato em poder drogas, as quais estavam acondicionadas em sacolas plásticas, quando avistaram uma guarnição da Polícia Militar, que havia se dirigido até o local, após receber informação de que havia rapazes exercendo o tráfico naquele ponto. Imediatamente, o indiciado e o adolescente tentaram fugir correndo, mas foram perseguidos pelos policiais. Após breve perseguição, o indiciado e o adolescente foram detidos e abordados. Em poder de GABRIEL, foram apreendidos 03 porções de maconha, 28 microtubos contendo cocaína e mais 21 microtubos contendo crack, além da importância R$ 888,90 em dinheiro, dividida em notas diversas, proveito do narcotráfico. Já em poder do adolescente foram apreendidos 108 porções de maconha e a quantia de R$ 650,00 em dinheiro, dividida em notas diversas, proveito do narcotráfico” (fl. 03). 
    De mais a mais, consoante registrado pelo MM. Juízo a quo, “Não se pode ignorar, ademais, o fato de GABRIEL SER CONDENADO POR DOIS CRIMES EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, conforme certidão de fls. 28. Verifico que GABRIEL foi condenado por TRÁFICO nesta 2ª Vara Criminal (1500039-60.2018.8.26.0593), obtendo apenas o direito de responder em liberdade por meio de Habeas Corpus. Além disso, também foi condenado por ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (Proc. 0021776-38.2016.8.26.0344 da 3ª Vara Criminal de Marília)” (fl. 64). Com efeito, apesar de tais condenações não caracterizarem maus antecedentes ou reincidência, apontam para o envolvimento do paciente com a criminalidade, o que evidencia periculosidade e, via de consequência, perigo concreto à ordem pública. 
    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319). Em sentido análogo, aliás, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal: 
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que o nobre Juiz a quo fundamenta o decreto da prisão cautelar nos antecedentes do Paciente, quando na verdade, data vênia, o que deve ser sopesado é o ato e não a pessoa que supostamente praticou o ato criminoso. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente